Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016036-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ - CPF: 034.371.271-79 (ADVOGADO), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), JURANDIR DIAS - CPF: 568.637.561-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO GRAVAME. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Manutenção de Posse, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre veículo automotor, vedando medidas de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem até ulterior deliberação judicial.

O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a presunção de validade do contrato de financiamento, a impossibilidade de imputação automática de eventual fraude à instituição financeira e a ilegalidade da suspensão da garantia fiduciária regularmente constituída.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do gravame fiduciário e preservou a posse do veículo com o agravado, diante da alegação de contratação fraudulenta do financiamento e da controvérsia acerca da validade da constituição da garantia fiduciária.

III.

Razões de decidir

1. Embora os contratos bancários e a alienação fiduciária gozem de presunção de validade, esta não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando existirem elementos indicativos de possível fraude, utilização indevida de dados, ausência de manifestação válida de vontade ou vícios na cadeia negocial.

2. O agravado afirma não ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira, alegando ter adquirido o veículo mediante pagamento direto ao vendedor, circunstâncias que, associadas ao contexto de suposta fraude, justificam a preservação da situação fática até o esclarecimento dos fatos na ação originária.

3. Em controvérsias envolvendo alegada contratação bancária fraudulenta, mostra-se inadequado transferir imediatamente ao possuidor do bem os efeitos patrimoniais decorrentes do financiamento impugnado, especialmente por meio de medidas de apreensão, restrição de circulação ou transferência compulsória, antes da completa instrução processual.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias quando inseridos no risco da atividade desenvolvida, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A manutenção da posse do veículo pelo agravado não implica declaração definitiva de nulidade do contrato, cancelamento irreversível do gravame ou afastamento final da garantia fiduciária, constituindo medida cautelar destinada à preservação do resultado útil do processo.

6. A vedação de alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo, fixada em sede recursal, resguarda simultaneamente os interesses da instituição financeira e do adquirente, assegurando a conservação do bem litigioso até solução definitiva da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que suspendeu os efeitos do gravame fiduciário e preservou a posse do veículo com o agravado, observada a vedação de alienação, transferência ou disposição do bem até ulterior deliberação judicial.

Teses de julgamento:

1.

A presunção de validade do contrato de financiamento com alienação fiduciária pode ser relativizada, em sede de tutela de urgência, quando existirem elementos indicativos de possível fraude na contratação e controvérsia relevante acerca da manifestação válida de vontade e da regularidade da cadeia negocial.

2.

É cabível a suspensão provisória dos efeitos do gravame fiduciário e a manutenção da posse do veículo com o adquirente que alega boa-fé, quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, preservando-se o resultado útil do processo mediante proibição de alienação ou transferência do bem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória ID. 226715972 – Autos de Origem nº 1001368-91.2025.8.11.0091, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Manutenção de Posse e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por JURANDIR DIAS em face de MINERIM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, GILMAR COSTA DA SILVA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD SRVA4FD, 2024/2025, prata, placa SPQ2A53, Renavam 1427047550, vedando qualquer medida de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem, até ulterior deliberação daquele Juízo, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A documentação acostada aos autos, ainda que inicial, demonstra verossimilhança das alegações, especialmente diante da suposta existência de diversos financiamentos não autorizados, além de pagamentos realizados diretamente ao vendedor (205928307), reforçando a boa-fé do adquirente Jurandir e sua posse atual do bem. Por outro lado, a transferência imediata do veículo e a baixa definitiva do gravame poderia configurar medida de difícil reversão, sobretudo diante da ausência da apresentação de contestação pelas instituições financeiras.

Há, portanto, perigo de dano irreparável, na medida em que a manutenção do gravame inviabiliza o exercício pleno da posse do bem e o expõe a eventuais medidas de apreensão ou bloqueio.

Todavia, a irrevogabilidade da transferência imediata impõe a necessidade de modulação da medida, com vistas à preservação do contraditório e à segurança jurídica. (...) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: Suspendo os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux CDCD 4X4 SRV, placa SRVA4FD, vedando-se qualquer medida de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do referido veículo, até ulterior deliberação deste juízo; (...)”

Em razões recursais ID. 360655874, a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) presunção de validade dos contratos e ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) ilegalidade da suspensão do gravame fiduciário; (iv) impossibilidade de imputação automática de eventual fraude à instituição financeira; e (v) necessidade de concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

Alega que a decisão agravada foi proferida com base em meras alegações iniciais, sem prova inequívoca apta a afastar a presunção de validade do contrato de financiamento com alienação fiduciária; que eventual fraude praticada por terceiros não pode ser automaticamente imputada à instituição financeira, que sustenta ter celebrado contrato válido e atuar como terceira de boa-fé; que a suspensão do gravame fiduciário interfere diretamente na estrutura jurídica da alienação fiduciária, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, impedindo o exercício regular da garantia contratual; que a discussão acerca de eventual fraude demanda dilação probatória, sendo incompatível com a tutela de urgência deferida, e que o perigo de dano recai sobre o credor fiduciário, impedido de exercer sua garantia.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

Sobreveio decisão liminar neste recurso, por meio da qual foi deferido parcialmente o pleito recursal para determinar que o agravado se abstivesse de alienar, transferir ou, por qualquer forma, dispor do veículo objeto da lide, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões ID. 370309886, nas quais sustenta, em síntese, a manutenção da decisão recorrida. Alega que adquiriu o veículo Toyota Hilux mediante pagamento direto ao vendedor Gilmar Costa da Silva, conhecido como “Mineirinho”, totalizando, segundo afirma, R$ 291.000,00, e que posteriormente teria sido inserido gravame fiduciário em favor do Banco Toyota decorrente de financiamento que jamais contratou, anuiu ou assinou.

Defende que a decisão agravada não cancelou definitivamente o contrato, não declarou a nulidade final do financiamento e não retirou de forma irreversível eventual direito do banco, limitando-se a suspender provisoriamente os efeitos do gravame e impedir medidas constritivas sobre o bem enquanto se apura a alegada fraude.

Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a relevância jurídica da tradição e da posse direta do bem móvel, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, especialmente quanto à suspensão dos efeitos do gravame fiduciário e à vedação de qualquer medida de apreensão, restrição de circulação ou transferência compulsória do veículo. Subsidiariamente, requer que eventual medida cautelar se limite à proibição de venda ou transferência do veículo durante o processo, mantendo-se a posse direta e o uso regular do bem pelo agravado.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve prevalecer a decisão que suspendeu os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD SRVA4FD, 2024/2025, prata, placa SPQ2A53, Renavam 1427047550, mantendo a posse do bem com o agravado e impedindo medidas de apreensão, restrição de circulação ou transferência compulsória.

A parte agravante sustenta, em síntese, a validade do contrato de financiamento com alienação fiduciária, a presunção de regularidade da contratação bancária, a ausência de responsabilidade da instituição financeira por eventual fraude praticada por terceiros e a impossibilidade de suspensão dos efeitos do gravame fiduciário regularmente constituído.

O agravado, por sua vez, afirma que adquiriu o veículo de terceiro, mediante pagamento direto ao vendedor, e que jamais contratou, anuiu ou assinou financiamento perante o Banco Toyota, sustentando que o gravame fiduciário decorre de contratação fraudulenta, cuja eficácia não poderia ser oposta ao adquirente de boa-fé.

Pois bem. A análise da controvérsia deve considerar que o veículo objeto da lide se encontra inserido em contexto de alegada fraude contratual, envolvendo a aquisição do bem por terceiro que afirma ter realizado o pagamento integral do preço e recebido a posse direta do automóvel antes da consolidação da discussão acerca do financiamento impugnado.

Nesse cenário, embora o contrato bancário e a alienação fiduciária gozem, em regra, de presunção de validade, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada ou relativizada quando presentes elementos que indiquem possível fraude, utilização indevida de dados, ausência de manifestação válida de vontade ou vício na cadeia negocial.

A alienação fiduciária constitui importante instrumento de garantia nas operações de crédito, conferindo ao credor fiduciário propriedade resolúvel sobre o bem até a quitação da obrigação. Todavia, sua eficácia pressupõe a regularidade da contratação que lhe dá suporte, especialmente quanto à validade da manifestação de vontade e à legitimidade da constituição da garantia.

No caso, o agravado nega ter celebrado contrato com o banco agravante, nega ter anuído ao financiamento e afirma ter adquirido o veículo mediante pagamento direto ao vendedor. Tais alegações, somadas ao contexto de possível fraude praticada por terceiro, impedem, neste momento, que se atribua plena eficácia prática ao gravame fiduciário em desfavor daquele que está na posse direta do bem e se apresenta como adquirente de boa-fé.

Não se desconhece a alegação do banco de que eventual fraude teria sido praticada por terceiros e não poderia ser automaticamente imputada à instituição financeira. Entretanto, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando inseridos no risco da atividade desenvolvida, nos termos da orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tratando-se de controvérsia que envolve possível contratação bancária fraudulenta, constituição de gravame sobre veículo de alto valor e alegação de ausência de anuência do possuidor/adquirente, não se mostra adequado transferir imediatamente ao agravado todos os efeitos patrimoniais da operação impugnada, sobretudo mediante apreensão, restrição de circulação ou transferência compulsória do bem.

A tese do agravante, fundada na regularidade formal do contrato e na preservação da garantia fiduciária, não se revela suficiente, por ora, para afastar a proteção conferida ao agravado, pois a controvérsia não se limita à existência documental do financiamento, mas alcança a própria validade da contratação, a higidez da manifestação de vontade, a regularidade da cadeia negocial e a oponibilidade do gravame ao terceiro que afirma ter adquirido o veículo de boa-fé.

Também não prospera, neste momento, a alegação de culpa exclusiva do agravado. A eventual ausência de cautelas na aquisição do veículo, a regularidade dos pagamentos realizados, a participação do vendedor, a atuação da instituição financeira e a própria dinâmica da suposta fraude são questões que demandam apuração própria na ação originária, não sendo possível, nesta via recursal, concluir de forma definitiva pela responsabilidade exclusiva de qualquer das partes.

De outro lado, a manutenção da posse do veículo com o agravado não importa declaração definitiva de nulidade do contrato, cancelamento irreversível do gravame ou afastamento final da garantia fiduciária. A medida apenas preserva a situação fática existente e impede que o bem seja retirado da esfera de disponibilidade material daquele que afirma tê-lo adquirido mediante pagamento de quantia expressiva.

A solução adotada também não inviabiliza a tutela dos interesses da instituição financeira, especialmente porque, em sede recursal, foi determinada a vedação de alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo, preservando-se o bem litigioso até ulterior deliberação judicial.

Essa cautela equilibra os interesses contrapostos: mantém o veículo na posse de quem afirma ser adquirente de boa-fé, impede medidas constritivas potencialmente gravosas antes da completa apuração dos fatos e, ao mesmo tempo, resguarda a utilidade da garantia discutida, evitando que o bem seja alienado ou transferido a terceiros.

Com efeito, o veículo constitui simultaneamente o objeto central da demanda e o bem vinculado à garantia questionada. Sua alienação, transferência ou disposição durante o curso da demanda poderia ampliar o conflito, dificultar eventual recomposição futura e comprometer a efetividade da solução definitiva.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO ONEROSO. MANUTENÇÃO DA POSSE COM A PARTE ADQUIRENTE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) . A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A manutenção da posse com a Autora, em caráter provisório, visa preservar situação de fato decorrente de aquisição onerosa do bem, diante de indícios de fraude praticada por terceiro, cuja atuação encontra-se sob investigação.

5. A decisão não retira o direito de propriedade da Agravante, tampouco resolve de forma definitiva a titularidade do bem, limitando-se a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional mediante proteção cautelar. 6. A medida de bloqueio da transferência do veículo no órgão de trânsito impede o risco de alienação indevida, assegura a preservação do bem e permite a reversibilidade da medida, sem prejuízo às partes. 7. A retirada imediata do bem da posse da autora poderia acarretar prejuízo irreversível a parte em situação de vulnerabilidade, enquanto a agravante não demonstra risco efetivo e concreto decorrente da medida impugnada.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser deferida para assegurar o resultado útil do processo quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC. (TJMT, N.U 1035158-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) - negritei

Portanto, diante da existência de controvérsia relevante sobre a regularidade da contratação bancária, a alegada fraude na cadeia negocial, a boa-fé do adquirente e a oponibilidade do gravame fiduciário, mostra-se adequada a manutenção da decisão recorrida, com a cautela já estabelecida quanto à proibição de alienação, transferência ou disposição do veículo.

Ausentes elementos suficientes para reconhecer, desde logo, a plena eficácia do gravame fiduciário em desfavor do agravado, bem como para autorizar medidas de apreensão, restrição de circulação ou transferência compulsória do bem, deve ser preservada a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, observada a cautela já fixada em sede recursal, consistente na vedação de alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo objeto da lide até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026